Tribunal: STF
Processo: Rcl 48255
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC 58. PROCEDÊNCIA. 



1.      Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por G4 Automotive Veículos Ltda., em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio/RJ, no processo de execução provisória nº 0100214-53.2020.5.01.0031, por meio da qual teria sido contrariada a decisão desta Corte no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade - ADC nº 58.



2.     Narra a reclamante que suas contas bancárias foram penhoradas em execução provisória de crédito trabalhista, cujos cálculos de correção monetária destoam da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ressalta que a sentença determinou correção monetária e juros, sem especificar qual índice deveria ser aplicado. Entende devam ser aplicados o IPCA-E, até o ajuizamento e, a partir de então, a Selic, nos termos do mencionado acórdão paradigma.



3.     Requer a concessão de liminar para suspender o processo nº 0100214-53.2020.5.01.0431, da 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio/RJ, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pede a procedência do pleito, a fim de que sejam aplicados, para correção monetária, os índices IPCA-E, até a data do ajuizamento e, a partir dele, a taxa Selic englobando juros e correção monetária.



4.     Atendendo determinação do eminente ministro Marco Aurélio, a reclamante apresentou cópia dos seus atos constitutivos e do acórdão do Supremo dito inobservado, oportunidade em que reiterou o pedido de tutela de urgência (eDOC 7).



5.     Em 30.7.2021, a ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, afastou a urgência para a apreciação do pedido e determinou se aguardasse a posse do sucessor do ministro Marco Aurélio (eDOC 11).



6.     Por meio da Petição nº 93111/2021, de 26.9.2021, a reclamante reitera a necessidade de concessão da tutela de urgência (eDOC 12).



7.     Em despacho de 14.10.2021, o eminente ministro Gilmar Mendes determinou fossem solicitadas informações à autoridade reclamada, a intimação do reclamante para fornecimento do endereço da parte beneficiária do ato impugnado, e vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 16).



8.     O Juízo reclamado informou que, apesar da oportuna intimação da reclamante para se manifestar sobre os cálculos, ela se manteve silente. Esclarece ter utilizado como índice de atualização o IPCA-E acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme Súmula nº 381 do TST, e juros simples de 1% ao mês, pro rata dia. Menciona ter sido suspensa a execução, em razão de liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio, na reclamação nº 42.330. Comunicada, em maio de 2021, a prejudicialidade da ação e a revogação da liminar, os autos foram remetidos ao contador, para atualização (eDOC 19).



9.     Cristiano Carvalho Berto, beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação, por meio da Petição 118073/2021, alegando o silêncio da reclamante quanto aos cálculos apresentados, os quais foram homologados em 29.6.2020. Após extenso relato sobre o andamento processual, afirma que a observância da ADC nº 58 equivaleria a uma ação rescisória. Requer seja indeferida a medida cautelar na reclamação (eDOC 23).



10.     A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela procedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa:



RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADCS 58/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA.



1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis.



2. A decisão reclamada, ao deliberar pela incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, somado à taxa SELIC como índice de correção monetária, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o “IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação”.



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela procedência do pedido.



11.     É o relatório. Decido.



12.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, I, “l” e art. 103-A, da CF/88).



13.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no artigo 988 Código de Processo Civil.



14.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 58, com ementa de seguinte teor:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.



    (ADC nº 58, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



15.     Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, impende promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no Acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.



16.     Além disso, cumpre verificar a alegação da parte beneficiária em sua contestação - sendo no mesmo sentido as informações prestadas pela autoridade reclamada e o parecer da Procuradoria-Geral da República - de que a parte reclamante se manteve silente na oportunidade que lhe foi conferida para impugnar os cálculos apresentados, uma vez que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a reclamação não serve como sucedâneo recursal.



17.     Sobre o primeiro ponto, colho dos autos da Reclamação nº 42.330, que envolveu as mesmas partes (e em decorrência da mesma reclamatória trabalhista - nº 0011291-88.2015.5.01.0431), proposta com o fito de suspender a tramitação da respectiva execução provisória - nº 0100214- 53.2020.5.01.0031 - em observância à decisão proferida pelo e. Relator da ADC 58, que o título judicial executivo não fixou de modo expresso o índice de correção monetária que deveria ser aplicado (IPCA-E ou TR), conforme trecho a seguir transcrito:



CORREÇÃO E JUROS DE MORA



As parcelas deferidas serão corrigidas a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 459, § 1º, da CLT e da Súmula 381 do TST, inclusive os valores relativos ao FGTS (OJ 302, TST). 



Sobre o montante devidamente corrigido incidirá juros de mora, a partir da data de ajuizamento da ação, na forma do artigo 883 da CLT e da Súmula 200/TST, à razão de 1% ao mês, não capitalizados, pro rata die, consoante artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/91.



(Extraído da Reclamação nº 42.330, eDOC 3, p. 13)



18.     Nota-se que a sentença transitada em julgado, no que toca à atualização monetária, fez simples remissão ao art. 459, § 1º, da CLT, e à Súmula 381 do TST, comandos que não versam sobre índice de correção monetária. Portanto, considero que a execução do título judicial exarado nessa demanda encontra-se abrangida pelos efeitos da decisão proferida na ADC 58, tendo em vista o seguinte trecho da respectiva ementa:



    (...). 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



19.     Ressalto que a fixação de índice para os juros de mora (1% ao mês) não aproveita à parte beneficiária da decisão, tendo em vista o entendimento pacífico do STF no sentido de que a taxa SELIC abrange tanto a correção monetária (que não foi fixada) quanto os juros de mora.



20.     Assim, não havendo manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária (TR ou IPCA-E), e sendo a SELIC expressão de atualização mais juros moratórios, conforme remansosa jurisprudência, prejudicada a referência contida na sentença acerca dos juros.



21.     Nessa situação, como dito, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC 58, conforme ilustra o seguinte precedente:



 



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 47677 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10/02/2022)



22.     Cito ainda, no mesmo sentido, recentes decisões monocráticas: Rcl 48.646 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/02/2022), Rcl 51.858 MC (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/02/2022), Rcl 51.398 MC (Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/02/2022) e Rcl 51.107 MC(Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07/01/2022).



23.     Superado o primeiro ponto, resta verificar se a matéria estaria preclusa, já que nas informações prestadas pela d. autoridade judicial (eDOC 19), consta que a executada fora regularmente intimada para se manifestar sobre os cálculos, tendo se mantido silente, sendo no mesmo sentido a contestação (eDOC 23) o parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 32).



24.     Verificando a movimentação processual da execução provisória, contudo, constata-se que a oportunidade conferida à executada para opor eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 884 da CLT, ocorreu antes da decisão proferida pelo STF na ADC 58, que fixou os parâmetros acima aludidos.



25.     Com efeito, nas informações prestadas pelo juízo reclamado, consta que “[D]ecorrido o prazo legal e silente, em 24/06/20 o feito fora remetido ao contador para verificação e atualização, conforme ID 085be3b, sobrevindo daí os cálculos homologados de ID 428d37a” (eDOC 19, p. 4).



26.     Todavia, a sessão plenária que fixou os parâmetros para a correção monetária e juros de mora dos créditos trabalhistas ocorreu em 18/12/2020, sendo publicada a respectiva ata no DJe de 12/02/2021 e o acórdão no DJe de 07/04/2021, conforme simples consulta ao Portal do STF.



27.     Portanto, não havia como exigir que a empresa executada, em junho de 2020, promovesse a impugnação dos valores da execução provisória com base em fundamentos somente estabelecidos pelo STF em dezembro daquele ano.



28.     Tendo a executada apresentado manifestação contrária aos cálculos em momento oportuno, ainda que por simples petição, invocando o que decidido pelo STF na ADC 58, caberia ao juízo reclamado promover o ajuste dos cálculos, em plena observância ao efeito vinculante do julgado paradigma.



29.     Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para o fim de cassar a decisão reclamada, devendo outra ser proferida com base nos critérios estabelecidos na ADC 58, a saber: aplicação do IPCA-E até a data do ajuizamento da reclamatória trabalhista e, após essa data, incidência (apenas) da taxa SELIC.



30.     Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a ser liquidado/executado no juízo de origem, ressalvada eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.



Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator